Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-09.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009968-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FELIPE FREITAS - CPF: 706.066.951-50 (APELANTE), EDNEIA VIANA - CPF: 012.546.131-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVIÇÃO – NULIDADE – INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MITIGAÇÃO – APELANTE NA POSSE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS – FUNDADAS RAZÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – JULGADOS DO
STF, STJ E TJMT –

ILEGALIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – LIBERDADE RESTRINGIDA APENAS DURANTE O ROUBO – CURTO PERÍODO DA AÇÃO CRIMINOSA [APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) MINUTOS] – MAJORANTE AFASTADA – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – TERMO DE APREENSÃO – NARRATIVA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO – ARESTOS DO STJ E TJMT – NÃO CONFIGURADA A MAJORANTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois sofre mitigação em caso de flagrante delito e
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 603.616/RO; STJ, REsp nº 1.574.681/RS).

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP 0003389-28.2019.8.11.0007).

A constatação da presença de veículo proveniente de roubo na garagem da residência, pelos policiais militares, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio, por indicar a ocorrência de crime no interior da casa (STJ, HC 501737/SP).

“A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido esteve em poder dos agentes apenas durante o espaço de tempo para a busca, separação e subtração da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítimas.”
(TJMT, Ap nº 0015805-77.2014.8.11.0015).

“Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”
(TJMT, Ap. nº 0000587-56.2018.8.11.0051).

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP; CP, art. 33, § 2º, “b”).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1009968-09.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): DANIEL FELIPE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL FELIPE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1008519-32.2023.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP (ID 209207543).

O apelante suscita
“a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram”
, porque
“não houve apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização por parte dos proprietários do imóvel ou justa causa”
. No mérito, sustenta que: 1) a liberdade da vítima foi restringida
“apenas o tempo suficiente para a execução do assalto”
, de modo que deveria ser afastada essa majorante; 2) utilizou simulacro de arma de fogo, razão pela qual não estaria caracterizada essa causa de aumento.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 209207560).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 209207563).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e todas as demais dela decorrentes. Impossibilidade. Existência de fundadas suspeitas para o ingresso no imóvel. Requerido o afastamento da majorante de restrição a liberdade da vítima. Viabilidade. Liberdade da vítima cerceada apenas no período suficiente para a execução da ação criminosa. Pleiteado o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Possibilidade. Simulacro de arma de fogo. Pretendido o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, por ausência de fundamentação idônea. Pedido Prejudicado. Pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 215905170).

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude das provas decorrentes do ingresso em domicílio sob a assertiva de que
“não houve apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização por parte dos proprietários do imóvel ou justa causa”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Ademilson Metzdorf Andrade e Carlos Paulo Cichaseski] que: 1) a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo do veículo Chevrolet Ônix, de cor branca, no dia 30.3.2023 [no período matutino] na residência da vítima [
Rua Rio Preto, nº 413, bairro Jardim Maria Vindilina I, na cidade de Sinop/MT
]; 2) em patrulhamento tático no “condomínio de chácaras” [Maria Carolina II], avistaram um automóvel estacionado nos fundos de uma residência; 3) o carro estava parcialmente coberto com uma lona e tinha as mesmas características do veículo subtraído; 4) feita a checagem da placa, constataram que se tratava do objeto do roubo; 4) o apelante e outra pessoa [não identificada] tentaram correr ao se depararem com os policiais; 5) o apelante foi capturado, após perseguição; 6) no interior da casa, localizaram outros objetos subtraídos da vítima [uma batedeira Britânia, uma sanduicheira Mondial, um forno elétrico Muelller, uma
Airfryer
Britânia e uma centrífuga Mueller]; 7) dentro do veículo, encontraram um simulacro de arma de fogo.

Os policiais descreveram que, durante diligências, avistaram um automóvel parcialmente coberto, com uma lona,
“o que chamou a atenção”
e
“deu para perceber que era um Ônix branco”
, características compatíveis com o veículo subtraído, de modo que eventuais divergências em suas declarações sobre o momento da checagem da placa do carro [antes ou depois de ingressarem no imóvel], por si só, não enseja a ilicitude da ação policial.

Noutro giro, a inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI) não constitui direito absoluto, pois sofre mitigação em caso de flagrante delito (TJMT, Ap nº 1000920-15.2022.8.11.0030 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 6.10.2023).

O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou o entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(Relator: Min. Gilmar Mendes - 5.11.2015).

No mesmo sentido, STJ, REsp n. 1.574.681/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 20.4.2017.

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, Ap nº 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Em suma, a presença de veículo proveniente de roubo na garagem da residência, constatada pelos policiais militares, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio, por indicar a ocorrência de crime no interior da casa (STJ, HC 501737/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.6.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 30 de março de 2023, por volta de 08h50min, na residência localizada na Rua Rio Preto, nº 413, bairro Jardim Maria Vindilina I, nesta cidade de Sinop/MT, DANIEL FELIPE FREITAS e outro indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo 1, com manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo GM Chevrolet ONIX, cor branca, ano 2019, placa QQV0F33/MT, 01 (uma) air fryer, de cor preta, 01 (uma) sanduicheira da marca Mondial, de cor preta, 01 (uma) batedeira da marca Britânia, 01 (uma) centrífuga, 01 (um) forno elétrico da marca Mueller, avaliados em R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme auto de avaliação de ID nº 114549708, pertencentes à vítima Edneia Viana.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL FELIPE FREITAS como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal [...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de justiça - ID 209207449).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalino dos autos a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelos depoimentos acima transcritos, os quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, termos de reconhecimento confeccionado na fase inquiritorial, corroborados ainda pela confissão do réu. [...]

Quanto à elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelas provas orais, de acordo com as quais os criminosos utilizaram de arma de fogo para intimidar as vítimas, razão pela qual também caracterizada a majorante da ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo.

Com efeito, a jurisprudência pátria já sedimentou entendimento a respeito da dispensabilidade da apreensão do artefato e a demonstração e comprovação pericial de eficácia do instrumento com que exercida a grave ameaça, sendo que, além dos depoimentos acima descritos, têm-se as filmagens do momento em que o crime ocorreu, não deixando qualquer dúvida a respeito da utilização da arma de fogo.

No que se refere à majorante do concurso de agentes, de igual forma, encontra-se indene de dúvida, conforme a narração do delito pela vítima de que o crime foi perpetrado por duas pessoas, corroborado pela confissão do acusado que afirmou ter cometido o crime na companhia de terceira pessoa não identificada nos autos.

De igual sorte, a majorante da restrição da liberdade da vítima também foi devidamente comprovada, tendo em vista que, conforme depoimento supradescritos, o acusado e seu comparsa mantiveram a vítima em seu poder, tendo em vista que o denunciado abordou a vítima em frente à residência, levando-a para as dependências da casa, local em que ela foi amarrada e amordaçada, deixada trancada na casa.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado DANIEL FELIPE FREITAS, brasileiro, inscrito no RG nº 28453913 SSP/MT, portador do CPF nº 706.066.951-50, nascido aos 14/01/2001, filho de Ademir Silvério Freitas e Vanessa Felipe, natural de Sinop/MT, residente e domiciliado Rua Projetada Chácara 29, bairro Maria Carolina II, em Sinop/MT, atualmente segregado na Penitenciária Ferrugem em Sinop/MT, nas penas do 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
[...]

Por conseguinte, quanto a causa de aumento do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a reprimenda o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na sequência, referente ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a qual torno definitiva.
[...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 209207543)

Vejamos.

Verifica-se que a vítima Edineia Viana, na fase judicial, narrou que teve seus
“pés, mãos e pernas amarradas”
e a
“boca amordaçada”
; permaneceu no sofá da sala de sua residência durante o roubo; o período da ação criminosa foi de aproximadamente 10 (dez) minutos; conseguiu se soltar logo após o apelante e o outro indivíduo [não identificado] terem foragido; encontrou a chave do imóvel próximo ao portão e pediu socorro aos vizinhos, sendo prontamente atendida (ID 209207531).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a vítima
“logo conseguiu se desvencilhar e chamar socorro”
, de modo que a
“liberdade foi restringida apenas no tempo necessário para a execução do crime, o que afasta a incidência dessa majorante, a teor do entendimento adotado pela jurisprudência”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 215905170).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido esteve em poder dos agentes apenas durante o espaço de tempo para a busca, separação e subtração da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítimas.”
(Ap nº 0015805-77.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 24.1.2018)

No contexto, a vítima permaneceu com a liberdade restrita por curto período de tempo [aproximadamente 10 minutos], o necessário para a ação criminosa, logo, impõe-se afastar essa majorante (CP, art. 157, § 2º, V).

Noutra ótica, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Ocorre que os policiais militares Ademilson Metzdorf Andrade e Carlos Paulo Cichaseski relataram, em sede judicial, que, no momento da prisão em flagrante do apelante, após busca veicular, apreenderam
“um simulacro”
.

Essas narrativas estão corroboradas pelo Termo de Apreensão
“01 Simulacro de Pistola de Cor Preta”
(ID 209207397).

Ademais, o apelante, em Juízo, afirmou que não estava portando arma de fogo e, no momento que entraram na residência da vítima, o segundo agente [não identificado] lhe entregou uma
“réplica”
.

O emprego de
“simulacro”,
“como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato”
(STJ, HC 397107/MG - Relator: Min Ribeiro Dantas - 1º.8.2017).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.”
(Ap nº 0000587-56.2018.8.11.0051 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.8.2022)

Desse modo, deve ser afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I).

Por efeito, passa-se a revisão da pena.

Na primeira fase, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legalmente previsto (STJ, Súmula 231).

Portanto, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) foi reconhecida pelo juiz da causa.

Se
“o número de agentes claramente facilitou o sucesso da empreita [...] a organização no desempenho de cada tarefa foi fundamental para que pudessem deixar o local dos fatos após a prática dos delitos [...]”
, resulta caracterizada a causa de aumento do concurso de pessoas (STJ, AgRg no HC 848.118/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.3.2024).

Mantida a fração de aumento em 1/3 (um terço), redimensiona-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante DANIEL FELIPE FREITAS [SEEU nº 2000121-29.2024.8.11.0015].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024